Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716452-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA COSTA DE CASTILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glaucia Costa de Castilho contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas que determinou a emenda à petição inicial. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor (id 232283545 dos autos originários): Complemento a decisão anterior para determinar que a parte autora emende a inicial para converter esta ação em uma ação do procedimento comum com vistas a angariar a documentação relativa ao item f da exordial. Esclareço que os pedidos relativos ao procedimento especial para tratamento do superendividamento não podem ser acumulados com os demais. Assim, devem ser retirados para, caso necessário, serem manejados em procedimento próprio autônomo. Com base no poder geral de cautela do art. 297 do CPC, principalmente considerando a idade da autora e sua hipervulnerabilidade dupla (consumidora maior de 90 anos), determino que o banco réu se abstenha de bloquear, debitar ou aprovisionar valores na conta da requerente para pagamentos de empréstimos. Prazo para que a parte emende a inicial: 10 dias, sob pena de indeferimento. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme de que a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento. 4 - Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) A determinação contra a qual a agravante insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Inexiste urgência a atrair a taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante poderá interpor apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau se sobrevier sentença de extinção do feito, caso a determinação não seja atendida. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em virtude do não cabimento do recurso contra decisão que determina a emenda à petição inicial, bem como pela sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à inicial admite a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento interposto pela agravante é tempestivo. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial não é passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o que afastaria a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. 4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade ser aferida com base na data da última decisão que determinou a emenda da inicial. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo interno. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024; Acórdão 1924927, 0725232-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024. (Acórdão 1999752, 0750472-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator